Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015933-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANTANA LOCACAO LTDA - CNPJ: 51.866.808/0001-97 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1015933-39.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
SANTANA LOCAÇÃO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE SALDO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN No 96/2021. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte recorrente alega inexistência de danos e excesso no valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira descumpriu obrigação legal ao bloquear o saldo da conta do autor sem notificação prévia; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de saldo em conta corrente, sem comunicação prévia ao titular, viola o disposto no art. 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central, que impõe à instituição financeira o dever de notificação com antecedência mínima de 30 dias.

Comprovada a existência de saldo e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, é devida a reparação pelos danos materiais decorrentes do bloqueio indevido.

O dano moral à pessoa jurídica depende de prova de abalo à imagem, à reputação ou à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

A mera restrição ou encerramento de conta, sem repercussão negativa externa ou prejuízo à credibilidade empresarial, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio de valores em conta corrente, sem notificação prévia, viola norma regulatória do Banco Central e enseja reparação por danos materiais quando comprovada a existência de saldo.

2.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua imagem ou honra objetiva, não sendo presumível o prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução Bacen no 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 16.10.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 12.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 22.09.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 290917396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.

Além disso, condenou o demandado a pagar a importância de
R$ 7.436,33 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)
, a título de
danos materiais
, a ser atualizada monetariamente pelo INPC, desde a data do bloqueio (12/08/2024) até 29/08/2024. Após, determinou que a atualização monetária deverá ocorrer com base no IPCA. Os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados pela taxa Selic.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Ausência de danos materiais e morais;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pleiteia a reforma da
r.
sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui conta junto à instituição financeira demandada e, em 19/06/2024, recebeu um depósito em sua conta. Ao tentar movimentá-lo em 12/08/2024, relata que foi surpreendido com a informação de que a conta estava suspensa, sendo informado de que o desbloqueio ocorreria apenas em 19/08/2024.

Apesar do prazo decorrido, narra que a restrição foi mantida. Sustenta que entrou em contato com a empresa ré e registrou reclamação sob o protocolo no 342573437, mas, mesmo após mais de 210 dias, os valores ainda não foram liberados.

O demandado, por sua vez, alega inexistir falha na prestação do serviço, argumentando que a suspensão da conta do reclamante deu-se de forma definitiva em razão de sucessivas reclamações por “caixa vazia”, o que, segundo a instituição, caracterizaria uma conta de risco.

Afirma, ainda, que foi identificado que a parte autora mantinha múltiplas contas com informações idênticas (
cruces
de risco), circunstância que levou ao seu enquadramento como
FRAUD_MARKETPLACE_IT
. Aduz que, mesmo após os alertas emitidos, o demandante teria persistido em condutas consideradas fraudulentas, prejudicando terceiros e comprometendo o funcionamento do ecossistema da plataforma.

Acrescenta que os usuários têm pleno conhecimento, por força de cláusula contratual, de que a plataforma
marketplace
pode, a qualquer tempo, mediante aviso, suspender, restringir ou desativar temporária ou definitivamente a conta do usuário. Ressalta, por fim, que, quando necessário e aplicável, poderá haver restrição de saldo como forma de assegurar o direito de terceiros de boa-fé eventualmente prejudicados pelas ações do usuário em desconformidade com as regras da plataforma.

Pois bem, a
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

O reclamado não logrou êxito em demonstrar que adotou as providências necessárias para a
notificação prévia da parte autora
, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 12 da Resolução no 96/2021, do Banco Central,
verbis
:

Art. 12.

Para o encerramento de conta de pagamento,
devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências
:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão

caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular

na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de eventual saldo devedor e de demais compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular da conta na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de pagamento; e

IV - comunicação ao titular da conta sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso III.

§ 1o A instituição deve assegurar a possibilidade de o titular solicitar o encerramento da conta de pagamento pelo mesmo canal utilizado para contratar sua abertura, se ainda disponível.

§ 2o No caso de encerramento de conta de pagamento pós-paga na situação de que trata a alínea "b" do inciso III do caput, é vedado à instituição:

I - recusar o seu encerramento em decorrência da existência de saldo devedor vencido ou de parcelas ou obrigações vincendas; e

II - alterar a forma de pagamento e os vencimentos de parcelas ou obrigações vincendas, exceto se por solicitação do titular da conta.
(grifei)

Além disso, embora tenha apresentado alegações na tentativa de justificar a retenção do saldo na conta, no valor de
R$ 7.436,33 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)
, a parte ré não comprovou a existência de irregularidades que a autorizassem, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se que houve a impugnação, de forma específica, as telas sistêmicas juntadas à contestação (ID 290917395, p. 3).

Assim, tendo o reclamante comprovado a existência de saldo em conta antes do bloqueio, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, faz jus à restituição da quantia de
R$ 7.436,33 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)
.

Por outro lado, “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (STJ - REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Nesse sentido, tratando-se o recorrido de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -

Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
. A Resolução 2.747 do BACEN estabelece como requisito básico para encerramento da conta corrente, a comunicação prévia por escrito ao correntista, o que não ocorreu.
O encerramento da conta corrente sem prévio aviso, por si só, não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois não afeta a reputação ou o bom nome da empresa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022). (grifei).

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes para evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

pa
ra
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025